Tribunal: STF
Processo: ARE 1509059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E A PARTE AUTORA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 362 DA SÚMULA DO TST E DO PRECEDENTE FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE-709212/DF. PRAZO PRESCRICIONAL JÁ EM CURSO. TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL EM 13/11/2014. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isso posto, e adentrando o mérito recursal, alega a apelante que deve incidir, na espécie, o enunciado n.º 362 da Súmula do TST, que consignou que a prescrição quinquenal somente se aplicaria aos casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13/11/2014. Desse modo, deveria ter sido aplicada à hipótese vertente, em seu entender, a prescrição trintenária. 



    O enunciado n.º 362 da Súmula do TST, dispõe, verbis: 



    Súmula nº 362 do TST FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) -Res. 198/2015, republicada em razão de erro material DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I - Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF) 



    Dessa forma, para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, como é o caso da acionante, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir de 13/11/2014. 



    Observa-se, portanto, que, in casu, o prazo trintenário se esvairá, contado do termo inicial, qual seja, 06/2003, em 06/2033, ao passo que o prazo quinquenal, contado de 13/11/2014, terá o seu marco final apenas em 13/11/2019, não havendo que se falar em prescrição da pretensão deduzida em Juízo acerca das verbas de FGTS da parte autora. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente